Tribunal: TJBA
Processo: 8026124-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026124-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SCHEINY ANUNCIACAO DE SANTANA CALDAS Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PORTAL PJE E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO PORTAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91). SEGURADA BANCÁRIA DIAGNOSTICADA COM LER/DORT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONVERSÃO DE BENEFÍCIO, NEGANDO A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O NEXO DE CONCAUSA ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL, COM DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE, APESAR DE CONCLUIR PELA CAPACIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA RECONHECIDA NO LAUDO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS. TEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA. MÉRITO DO APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação previdenciária na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de omissão e contradição quanto à contagem do prazo recursal diante de duplicidade de intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na aferição da tempestividade da apelação diante da duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico); (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de redução da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em contradição ao considerar apenas a publicação no DJE, desconsiderando a intimação válida realizada via sistema eletrônico. 4. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. 5. A contagem do prazo a partir da ciência eletrônica torna tempestiva a apelação interposta. 6. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 7. O laudo pericial, embora conclua pela aptidão ao trabalho, reconhece déficit funcional permanente e necessidade de adaptação laboral, evidenciando redução da capacidade. 8. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório para reconhecer o direito ao benefício. 9. A exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual caracteriza redução da capacidade laborativa e justifica a concessão do auxílio-acidente. O laudo atesta esse fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação conhecida e, no mérito, provida. Sentença reformada, pelo restabelecimento do auxílio acidente, DIB em 28/11/2022. Tese de julgamento: 1. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica via sistema para fins de contagem do prazo recursal. 2. É devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, independentemente da conclusão pericial de aptidão. 3. O julgador pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório evidenciar limitação funcional permanente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021; STJ, REsp 1.109.591/SC; TJ-BA, AI nº 8002464-71.2018.8.05.0014; TJ-BA, Apelação nº 8039668-52.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8026124-60.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante SCHEINY ANUNCIAÇÃO DE SANTANA CALDAS e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES para, reconhecendo a tempestividade do apelo, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença, pela procedência do pedido e restabelecimento do auxílio acidente (DIB – 28/11/2022), tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04